Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-61.2019.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL – Financiamento de veículo – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência do autor que não prospera – Cerceamento de defesa não caracterizado – As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, porquanto se submetem à disciplina que decorre do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Entendimento pacificado do STJ e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL – Financiamento de veículo – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência do autor que não prospera – Cerceamento de defesa não caracterizado – As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, porquanto se submetem à disciplina que decorre do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Entendimento pacificado do STJ e do STF – Capitalização de juros. Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada. Súmulas 539 e 541/STJ – Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Tarifas de Cadastro, Avaliação do bem e Registro do Contrato. Cobrança de IOF. Legalidade. Tese firmada pelo C. STJ. Inocorrência de abusividade – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.